Tribunal: TRF3
Processo: 0003770-33.2018.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
29/283)

0003770-33.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80602

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. ART. 14, INCISO II, DO CP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE FORMAL INCONTROVERSAS. PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. SÚMULA No 444/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. RAZÃO APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Réu denunciado e condenado por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal).

2. O princípio da insignificância, como corolário do princípio da pequenez ofensiva inserto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto (de minimis non curat praetor).

2.1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, são quatro os vetores que autorizam a aplicação do princípio em tela, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica.

2.2. O princípio da insignificância é, em tese, aplicável ao delito de furto, para afastar a tipicidade penal, quando evidenciado que o bem jurídico tutelado (patrimônio) sofreu mínima lesão, desde que a conduta do agente revele pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social, o que não se verifica no caso concreto, pois o réu possui longo histórico de reiteração na prática de crimes da mesma natureza.

2.3. A reiteração delitiva, ainda que reduzido o valor do bem que se pretendeu subtrair, impede a aplicação do princípio da insignificância.

3. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. O acusado foi preso em flagrante delito e as provas amealhadas pela acusação (testemunhas em juízo e prova pericial) confirmam integralmente os fatos descritos na denúncia.

4. Crime que não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. Configurada a modalidade tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

5. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Não é possível exasperar a pena-base com alusão ao desajuste na personalidade e na conduta social do acusado se tal avaliação se funda no registro de ação penal em curso, como é o caso dos autos, porque tal juízo viola o princípio da presunção de inocência. Nessa linha, a Súmula 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

6. A eleição do quantum de redução pela tentativa constitui elemento objetivo, devendo levar em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente. Em consideração ao iter criminis percorrido, a redução é de ser aplicada no mínimo legal (um terço).

7. A despeito do quantum da pena fixada ao réu (inferior a quatro anos), a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto. Mantida a sentença que fixou o regime intermediário para início de cumprimento da pena (semiaberto), especialmente porque favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

8- Recurso defensivo desprovido.

9. Pena reduzida de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo e, de ofício, afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu e, por conseguinte, reduzir a pena de CARLOS ROBERTO DA SILVA, pela prática do crime do art. 155, §4o, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, para em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legalmente estabelecido, mantida a substituição da pena privativa de liberdade conforme disposições da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.